Tribunal: TJMT
Processo: 0020330-34.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020330-34.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (AGRAVANTE), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO. NULIDADE DA CDA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE FORMA ÚNICA. ASPECTOS FÁTICOS E LIMITES DA REPERCUSSÃO RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da empresa e deu parcial provimento ao recurso do ente público, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o escalonamento do art. 85, §5.º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma cumulativa, considerando a ação de execução fiscal e os embargos à execução, ou se devem ser arbitrados de forma única, diante da identidade do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 587, reconheceu a possibilidade teórica de cumulação dos honorários nos autos da execução e dos embargos, desde que verificada atuação processual autônoma.

4. No caso, a extinção da execução fiscal decorreu diretamente da nulidade da CDA reconhecida, de ofício, nos embargos à execução, não havendo atividade processual autônoma que justifique fixação cumulativa da verba.

5. Os honorários advocatícios têm natureza eminentemente remuneratória, mas sua fixação deve observar a efetiva atuação do advogado, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Correta a decisão que manteve a verba honorária de forma única, aplicando a técnica do escalonamento prevista no art. 85, §5.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A cumulação dos honorários sucumbenciais nos embargos e na execução fiscal somente é admissível quando houver efetiva atuação processual autônoma em cada feito. Inexistindo autonomia relevante, impõe-se a fixação única da verba.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC/2015, arts. 85, §§2.º, 3.º e 5.º, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, REsp 2.091.586/SE.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso da empresa e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para adequar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando a técnica do escalonamento prevista no art. 85, §5.º, do CPC, nos seguintes termos (ID. 275291885):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA (ID. 270564850) e, também, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 270564854) contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.

Adair Julieta da Silva, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0020330-34.2008.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, após chamar o feito à ordem, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 270563444):

“Vistos etc...

Trata-se de Ação de Embargos Execução Fiscal distribuída em 22.08.2008, tendo sido proferida sentença em 19.12.2013, que julgou improcedente a ação.

Da sentença, a parte embargante interpôs embargos declaratórios em 14.01.2015(ID 106069503 – fls. 51), a sentença apresenta contradição, pois
“... afirmou às fls. 457 que a hipótese dos autos trataria de aquisição de bens em outros Estados, o que ensejaria a hipótese de incidência do diferencial de alíquotas...” o que não condiz com as provas dos autos. Assim, requereu “... que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, com os devidos efeitos modificativos, a fim de que, sanando-se a omissão e a contradição apontadas, a r. sentença reconheça a não incidência do ICMS sobre a simples movimentação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com o consequente cancelamento do crédito tributário reclamado no Auto de Infração no 42181 e a condenação do Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atualizado da exação”.

O feito tramitava pela 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública e foi redistribuído a este Juízo 14.01.2015(dados do Sistema APOLO).

Os embargos foram interpostos no prazo legal(ID 106069503 – fls. 57).

Contrarrazões aos embargos declaratórios apresentadas no pleito de ID 106069503.

Vieram os autos à conclusão.

É o Breve Relato.

Decido.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, contradições, omissões ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante.

Reza o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, verifico que o presente feito visa a nulidade da CDA sob nº 000242/04-A, em cobrança nos autos da execução fiscal sob nº 0014949-84.2004.8.11.0041, cuja infração refere-se ao recolhimento de ICMS GARANTIDO.

Ressalto que a matéria propriamente alegada nos embargos de declaração não será objeto de apreciação deste Juízo, haja vista que posteriormente à prolação de sentença, bem como da interposição do recurso de embargos de declaração, o STJ decidiu no sentido da impossibilidade de se instituir o regime de apuração objeto de tributação neste feito através de decreto, resultando, portanto, na ilegalidade tributária.

Conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(
in
N.U.

1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Assim, este Juízo passa à apreciação, de ofício, da questão atinente à inconstitucionalidade da tributação em tela, por ser matéria de ordem pública.

Quanto ao ICMS Garantido, verifico se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto em inobservância à reserva legal, em que pese haver sentença prolatada nos autos, como já dito acima. mas, ainda, não houve o trânsito em julgado.

Em relação aos regimes de apuração e exigência “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, é aplicável o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456)[1], que afirmou a impossibilidade de se instituir, por meio de decreto, sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, que implica no dever de pagar o ICMS

em momento anterior aquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo em si, o que só poderia ter sido autorizado, de forma expressa, por meio de lei.

Ainda, segundo o entendimento do STF, a previsão generalista (em branco) contida na lei de instituição do ICMS deste ente não é suficiente para embasar as antecipações decorrentes dos sistemáticas adotadas pelo “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, instituídas por meio dos Decretos n.ºs 1438/1997, 32/1999 e 463/2003.

Todavia, sobre o tema 456, no julgamento do RE 598.677, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3º da referida Lei Complementar assim dispõe:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Nesse sentido, o atual entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou acerca do Tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. (TJMT - N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito a sentença proferida sob ID 106069503 – fls. 48/50, para corrigir o erro material da fundamentação da mencionada sentença em relação ao atual entendimento dos Tribunais Pátrios, e declaro nula a CDA nº 000242/04-A e por consequência JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução fiscal, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Por corolário natural, julgo extinta a execução fiscal sob nº 0014949-84.2004.8.11.0041, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais deste feito, devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF[2], bem como ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa,
que arbitro em 10%(dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, referente aos 02(dois) processos(Embargos a Execução Fiscal e Execução Fiscal).

Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos da Execução Fiscal sob nº 0014949-84.2004.8.11.0041, devidamente atualizado, em favor da parte embargante, devendo a parte embargante/executada ser intimada para informar seus dados bancários naquele feito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”

pela Fazenda Pública, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 270563448).

Em suas razões, a empresa XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA alega que: “(...) não obstante o admirável acerto da r. sentença quanto à extinção da CDA, a Apelante respeitosamente requer sua reforma parcial, de modo que o Apelado (Fazenda Pública Estadual) seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios na Execução Fiscal
de forma independente e cumulativa
em relação aos Embargos à Execução Fiscal, observando-se o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC , bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (em especial Tema STJ n.º 587/STJ e n.º 1.076/STJ) sobre o tema” (ID. 270564850).

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que os honorários arbitrados pelo magistrado sentenciante são excessivos e pleiteia a redução a um patamar justo, razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8.º, do CPC (ID. 270564854).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é regular, tempestivo e cabível, estando isento do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001. Da mesma forma, a apelação interposta por XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA preenche os requisitos legais, estando comprovado o recolhimento do preparo (ID. 271356853).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta por XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA
(ID. 270564850)
e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 270564854)
contra a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 000242/04-A e extinguiu a Execução Fiscal n.º 0014949-84.2004.8.11.0041, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, englobando ambos os processos (Embargos à Execução e Execução Fiscal).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
15.07.2004
,
a “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0014949-84.2004.8.11.0041 em desfavor da empresa XEROX DO BRASIL LTDA e dos corresponsáveis: CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES, CARLOS HENRIQUE MOREIRA, JOSE ARISTIDES MARCONDES DE MOURA, GUILHERME MANUEL NASCIMENTO BETTENCOURT e XEROX SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA,
visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da infração descrita como “RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO”,
inscrito na CDA n.º 000242/04,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$ 678.552,13 (seiscentos e setenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e treze centavos).

No dia 30.11.2007, a empresa
XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA (incorporadora de XEROX DO BRASIL LTDA) ofereceu um bem imóvel à penhora (ID. 106069518 - Pág. 79/80), todavia, rejeitado pelo ente público (ID. 106069518 - Pág. 111/113).

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora
online
(ID. 106069518 - Pág. 118/119 – 21.07.2008) e, na sequência, bloqueado o montante de R$ 1.081.048,24 (um milhão e oitenta e um mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Por sua vez, na data de
22.08.2008
, o executado opôs os
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
aduzindo a não incidência do ICMS sobre a simples movimentação de bens do ativo fixo e de uso entre estabelecimento da mesma empresa (ID. 270563424 - Pág. 1/13).

Recebidos em 18.09.2008 (ID. 270563425 - Pág. 187).

Intimada no dia 14.05.2012, a Fazenda Pública apresentou
“IMPUGNAÇÃO”
(ID. 270563425 - Pág. 197/213).

Instadas para se manifestarem sobre as provas que desejam produzir (ID. 270563426 - Pág. 3 – 19.09.2013), ambas as partes noticiaram o desinteresse.

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
19.12.2013,
que julgou improcedente o feito (ID. 270563426 - Pág. 47/49).

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte autora (ID. 270563426 - Pág. 50/54), no dia 14.01.2015. O ESTADO DE MATO GROSSO juntou as contrarrazões, em 01.11.2017 (ID. 270563426 - Pág. 67/70).

Ato contínuo, a magistrada de primeiro grau chamou o feito à ordem, no dia 19.06.2024, para
“tornar sem efeito a sentença proferida sob ID 106069503 – fls. 48/50,
para corrigir o erro material da fundamentação da mencionada sentença em relação ao atual entendimento dos Tribunais Pátrios, e declaro nula a CDA nº 000242/04-A e por consequência JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução fiscal (...) Por corolário natural, julgo extinta a execução fiscal sob nº 0014949-84.2004.8.11.0041, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” (ID. 270563444).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que reside na forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso dos autos, as partes interpuseram recursos contra a sentença que reconheceu a nulidade da CDA n.º 000242/04-A e extinguiu a Execução Fiscal n.º 0014949-84.2004.8.11.0041, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, abrangendo ambos os processos de forma única.

A empresa recorrente sustenta que a fixação deve ser feita de forma independente e cumulativa para cada um dos feitos, conforme previsto no art. 85, §§ 3.º e 5.º, do CPC, além do entendimento consolidado nos Temas 587 e 1.076, do STJ. Por outro lado, o Estado busca redução, sob o argumento de que o percentual fixado é excessivo, merecendo revisão nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Com efeito, “
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC. Aplicação do Tema 587/STJ.” (STJ – REsp n.º 2.054.507/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.08.2023, DJe de 28.08.2023).

Entretanto, essa autonomia não é absoluta e deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem remuneração pelo serviço prestado pelo advogado no processo, devendo ser fixados com base em critérios como o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a relevância do trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito, conforme estabelece o artigo 85, § 2.º, do CPC.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pela causalidade. “Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.” (
ex vi,
STJ – REsp n.º 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.03.2024, DJe de 07.03.2024).

Na hipótese dos autos, a
fixação única
da verba honorária para ambos os processos se justifica pelo fato de que o proveito econômico obtido pela parte embargante/executada é idêntico em ambos os feitos, afastando-se a necessidade de fixação cumulativa.

Isso ocorre porque a extinção da ação de execução fiscal foi mera consequência da declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a qual foi reconhecida de ofício pelo juízo de primeiro grau, com base no Tema 456 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da exigência de antecipação do ICMS Garantido sem amparo em lei formal. Dessa forma, a demanda executória não contou com atuação processual autônoma que justificasse a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em separado.

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §3.º, do CPC, bem como aa finalidade compensatória da verba sucumbencial, evitando que sua majoração ou cumulação gere enriquecimento indevido de uma das partes.

Nesse contexto, o Tema 1.076, do STJ estabeleceu restrições quanto à aplicação do critério de equidade na fixação de honorários quando há proveito econômico elevado, evitando distorções que poderiam comprometer a proporcionalidade e a previsibilidade do montante devido.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema 1.255) para discutir a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, todavia, não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo,
conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser mantidos no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
, afastando tanto a majoração pleiteada pela embargante quanto a redução requerida pelo Estado.

No entanto,
determino a aplicação do escalonamento previsto no §5.º, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo da empresa
XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de concessão de efeitos infringentes”
, os quais, conhecidos e rejeitados:

“(...)

In casu
, apesar dos argumentos recursais, não se identificam os alegados vícios, uma vez que o
decisum
reconheceu expressamente a possibilidade teórica de cumulação dos honorários nos autos de embargos e de execução, nos termos do Tema 587, do STJ.

Entretanto, considerando as particularidades do feito, afastou-se a fixação cumulativa da verba honorária, ao registrar que o proveito econômico obtido em ambos os processos é idêntico e que a atuação processual nos autos da execução não apresentou autonomia suficiente para justificar a condenação separada.

Nesse ponto, cumpre destacar que a aplicação das teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos deve respeitar as peculiaridades do caso concreto. Conforme ressaltado, a extinção da execução fiscal foi mera consequência da declaração de nulidade da CDA, reconhecida de ofício, sem que houvesse atuação autônoma relevante no âmbito da execução que justificasse a fixação de honorários de forma separada.

Em julgamento recente, no Recurso Especial n.º 2.091.586/SE, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, definiu que não é possível arbitrar honorários sucumbenciais quando não houver efetiva atuação do advogado da parte vencedora em processo extinto sem resolução de mérito.

Isso porque, apesar da literalidade do art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação de honorários na hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, o STJ concluiu que o arbitramento da verba não pode se limitar à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Deve-se considerar, também, que a finalidade da verba honorária é remunerar o efetivo exercício profissional, de modo que a remuneração somente se justifica diante de atuação concreta do advogado.

Ainda nesse sentido, ressaltou que: “A corroborar com a referida conclusão, observa-se que os próprios critérios elencados nos incisos do §2º, do art. 85 do CPC/2015 - grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido – demonstram que os honorários sucumbenciais estão intimamente atrelados à efetiva atuação profissional do causídico na defesa dos interesses de seu cliente. Em uma palavra: não é razoável remunerar trabalho que não existiu”. (
ex vi,
STJ – REsp n.º 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.03.2024, DJe de 07.03.2024).

Do mesmo modo, inexiste qualquer incompatibilidade entre o reconhecimento da natureza remuneratória dos honorários e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa. O julgado apenas ponderou que a fixação da verba deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afastar o seu caráter eminentemente remuneratório. Trata-se, portanto, de compatibilização legítima entre a aplicação dos princípios da sucumbência e da vedação ao enriquecimento ilícito, em conformidade com o sistema processual vigente.

Além disso, não se pode olvidar que os honorários advocatícios não possuem natureza punitiva ou sancionatória, mas eminentemente remuneratória, sendo vedada a sua fixação automática, descolada da efetiva atuação profissional.

Quanto à suposta omissão na definição da base de cálculo para o escalonamento dos honorários, igualmente não se constata qualquer falha. A decisão embargada determinou, de forma expressa, a observância do escalonamento percentual previsto no art. 85, §5.º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, parâmetro suficiente para a correta apuração da verba honorária. Eventuais dúvidas quanto ao valor exato deverão ser resolvidas na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença, não caracterizando omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Assim, verifica-se que a controvérsia foi analisada de forma satisfatória e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou erro material, configurando-se mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, ressalta-se que eventual resistência injustificada ao regular andamento do processo ou a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das sanções legais cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada (ID. 275291885), persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Intimem-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e lógico, ao condicionar a possibilidade de cumulação dos honorários à identidade do proveito econômico e à ausência de atuação processual autônoma, critérios estranhos ao conteúdo vinculante do Tema 587, do STJ.

Sustenta que o
decisum
não analisou concretamente sua atuação nos autos da execução fiscal, limitando-se a presumir irrelevância com base na origem comum da nulidade da CDA. Houve, ao contrário, atuações jurídicas distintas e substanciais em ambos os feitos (execução fiscal e embargos à execução), de modo que se impõe a fixação cumulativa da verba.

Argui a ocorrência de
error in judicando
, ao reconhecer o caráter remuneratório dos honorários e, simultaneamente, justificar sua fixação unificada sob fundamento compensatório, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, bem como que a tese do enriquecimento sem causa foi aplicada de forma abstrata, sem análise concreta da complexidade, volume e duração da atuação processual, que se estende por mais de duas décadas.

Com base no exposto, requer que seja promovida à fixação cumulativa dos honorários sucumbenciais, com aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§3.º e 5.º, do CPC, respeitado o limite de 20%.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em manifestação intempestiva, defende a manutenção da decisão agravada (ID. 295195855).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
XEROX COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso da empresa e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para adequar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando a técnica do escalonamento prevista no art. 85, §5.º, do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia consiste em definir se, em razão da procedência dos Embargos à Execução, que culminaram na extinção da correspondente Ação de Execução Fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados globalmente, de forma unificada, ou se é cabível a fixação cumulativa, como sustenta a parte agravante.

É certo que “Honorários” é termo genérico, designado para indicar a remuneração devida ao profissional liberal pela prestação de serviços. No campo da advocacia, o art. 22,
caput,
da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB), assegura aos advogados três espécies: honorários convencionados (contratuais), fixados por arbitramento judicial e de sucumbência.

Os honorários contratuais decorrem de ajuste privado entre as partes, possuem natureza obrigacional e devem ser suportados exclusivamente pelo cliente. Já os honorários sucumbenciais resultam de imposição legal e judicial, vinculam-se ao princípio da sucumbência e da causalidade, e são devidos pela parte vencida diretamente ao advogado da parte vencedora (arts. 82 e 85, do CPC).

Mais que contraprestação financeira, os honorários sucumbenciais exercem funções jurídicas relevantes: (a) remuneratória, como direito autônomo de natureza alimentar do advogado; (b) sancionatória, como ônus imposto à parte vencida por sua conduta processual; e (c) pedagógica, ao desestimular recursos protelatórios e litígios desnecessários, como reforça o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Essas funções, contudo, não autorizam a fixação automática ou duplicada: a condenação deve refletir o trabalho efetivamente desempenhado, considerando-se a eventual autonomia da atuação em processos distintos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo
(REsp n.º 1.520.710/SC – Tema 587)
, firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução fiscal constituem ação de conhecimento, autônoma em relação à ação de execução, o que admite, em tese, a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos.

Todavia, apesar da autonomia formal das ações, a Corte Superior destacou que devem ser considerados os aspectos fáticos da demanda e os limites da repercussão recíproca entre elas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais observe os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do teto previsto no art. 20, §3.º, do CPC/1973, atualmente o art. 85, §2.º, do CPC/2015.

Assim, a cumulação não se opera de forma automática: exige-se demonstração de efetiva atuação processual autônoma em cada processo, sob pena de se remunerar duas vezes o mesmo trabalho.

Por sua vez, o
Tema 1.076, do STJ
não versa sobre a cumulação em si, mas sobre a forma de fixação da verba, consolidando que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados observando-se os percentuais escalonados do art. 85, §3.º, com aplicação da técnica da progressividade do §5.º do CPC. Assim, ainda que corretamente aplicado no caso concreto, esse precedente apenas disciplina o método de fixação, não autorizando condenação em duplicidade.

No presente caso, a parte agravante opôs
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, aduzindo a não incidência do ICMS sobre a movimentação de bens do ativo fixo e de uso entre estabelecimentos da mesma empresa (ID. 270563424 – Pág. 1/13). Essa tese, contudo, não guarda correlação com a razão da procedência do feito, pois o magistrado de primeiro grau reconheceu, de ofício, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em conformidade com o Tema 456, do STF, que declarou a inconstitucionalidade da exigência de antecipação do ICMS Garantido sem lei formal.

Diante desse cenário, a decisão monocrática reconheceu expressamente a possibilidade teórica de fixação cumulativa, nos termos do Tema 587, do STJ, mas afastou-a diante das peculiaridades do caso concreto. Isso porque a extinção da execução fiscal decorreu como consequência direta da nulidade da CDA, reconhecida de ofício nos embargos, de modo que a atuação na execução foi meramente reflexa, sem desenvolvimento autônomo de atividade processual capaz de justificar verba honorária própria.

Em outras palavras, a atuação nos embargos foi autônoma e suficiente para justificar a fixação de honorários, já deferida. A execução fiscal, por sua vez, foi extinta como consequência lógica, sem atividade processual substancial que autorizasse honorários próprios.

Importa destacar que não se está a desconsiderar os atos praticados pela parte agravante em momentos anteriores, mas sim a avaliar se houve atividade autônoma, efetiva e distinta também no bojo da execução. Como a procedência dos embargos resultou, automaticamente, na extinção da execução fiscal, conclui-se que a atuação substancial concentrou-se nos embargos, onde já foram arbitrados os honorários sucumbenciais.

A propósito,
“No caso de proveito econômico único, em face de extinção do processo de execução se dar por decorrência direta do julgamento dos embargos, será inviável a cumulação dos honorários de sucumbência, sob pena de evidente condenação dúplice”
(TJ-DF – Apelação n.º 0002161-22.2016.8.07.0011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, SÉTIMA TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data de Publicação: 14/09/2022).

Não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Integral, julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3.
No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 4º, incisos II e III; CPC, art. 927, incisos I e III; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

(N.U 0004547-31.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Essa constatação não diminui a relevância da verba sucumbencial, reconhecida como de caráter alimentar e direito autônomo do advogado, mas apenas reforça a necessidade de que sua fixação judicial guarde correspondência com a efetiva atuação processual.

Além disso, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente do STJ, especialmente no
REsp n.º 2.091.586/SE
, no qual se afirmou que, embora o art. 85, do CPC determine, em regra, a fixação de honorários mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, a verba não pode ser arbitrada de forma automática.

Como ressaltado pela Corte Superior,
“não se pode perder de vista que, ao lado da sucumbência e da causalidade, há um terceiro critério que deve ser considerado e que se liga à própria essência do instituto: os honorários existem para remunerar a atividade dos advogados, considerados, pela Constituição Federal, como exercentes de uma função indispensável à administração da Justiça (Art. 133)”.

Do mesmo modo,
“A corroborar com a referida conclusão, observa-se que os próprios critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85 do CPC/2015 - grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido - demonstram que os honorários sucumbenciais estão intimamente atrelados à efetiva atuação profissional do causídico na defesa dos interesses de seu cliente.”

Logo, não há contradição entre reconhecer o caráter remuneratório da verba e afastar a cumulação pleiteada. Como já mencionado, mesmo que os honorários tenham natureza eminentemente remuneratória, sua fixação deve guardar correspondência com a realidade concreta da atuação processual, sob pena de se estabelecer pagamento dissociado da finalidade que o justifica.

Trata-se, em última análise, de compatibilizar o princípio da sucumbência com a vedação ao enriquecimento sem causa, impondo que a verba honorária seja arbitrada de modo proporcional, razoável e vinculado ao serviço efetivamente prestado.

Portanto, inexistindo atuação processual autônoma relevante na execução fiscal, não se aplicam, neste caso, os parâmetros do Tema 587, do STJ para a cumulação de honorários. E, embora o Tema 1.076, do STJ tenha sido observado quanto ao método de fixação (percentuais e escalonamento), sua aplicação não conduz a uma segunda condenação, mas apenas disciplina a forma da verba já arbitrada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025